Tribunal: STF
Processo: Rcl 2617
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-23
Data de publicação: 2005-02-23

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei estadual. Tributo.
Taxa de segurança pública. Uso potencial do serviço de extinção de
incêndio. Atividade que só pode sustentada pelos impostos. Liminar
concedida pelo STF. Edição de lei posterior, de outro Estado, com
idêntico conteúdo normativo. Ofensa à autoridade da decisão do STF.
Não caracterização. Função legislativa que não é alcançada pela
eficácia erga omnes, nem pelo efeito vinculante da decisão cautelar
na ação direta. Reclamação indeferida liminarmente. Agravo
regimental improvido. Inteligência do art. 102, § 2º, da CF, e do
art. 28, § único, da Lei federal nº 9.868/99. A eficácia geral e o
efeito vinculante de decisão, proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, em ação direta de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, só atingem os
 demais órgãos do Poder Judiciário e todos os do Poder Executivo,
não alcançando o legislador, que pode editar nova lei com idêntico
conteúdo normativo, sem ofender a autoridade daquela decisão